Tribunal: TJDFT
Processo: 0714844-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Vistos etc. A agravante formulara, ao recorrer, pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o recurso que interpusera, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Diante desse fato e considerando que não fora, no transcurso da relação processual originária, agraciada com as benesses da gratuidade de justiça, tendo, ao contrário, sido indeferida a postulação formulada perante o Juízo de origem através de decisão acobertada pela preclusão1, não pode ser agraciada com a benesse de molde a ser alforriada do encargo de preparar o agravo com base na postulação que formulara, pois, até esse momento, o que sobeja é a decisão irrecorrida que negara-lhe a salvaguarda. Destarte, considerando que, fiada no benefício que reclamara, deixara de preparar o agravo que interpusera, assinalo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para evidenciar que, após a edição de aludido provimento, houvera alteração em sua situação financeira que a legitima a fruir da benesse processual, colacionando aos autos seus comprovantes de rendimentos ou a última declaração de bens e rendimentos, ou, alternativamente, para ultimar o preparo, desde logo, sob pena de indeferimento do postulado. I. Brasília-DF, 25 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num 171026795 – processo de origem 0701673-49.2023.8.07.0021